Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704902-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a Agravante limitou-se a requerer a gratuidade de justiça, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar sua real condição econômico-financeira. Ressalto que são necessários documentos que comprovem a sua capacidade financeira, tais como extratos bancários dos dois últimos meses e/ou declaração de imposto de renda dos dois últimos exercícios. Desse modo, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga documentos comprobatórios de que não tem condições de pagar o preparo, de valor módico, sem prejudicar o sustento próprio e da família. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora